Tribunal: TJDFT
Processo: 0701857-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Após pautado o feito e em curso de julgamento na 7a Sessão Ordinária Virtual (ID 56508573), a parte agravante comunica o óbito da parte agravada, ocorrido em 24/2/2024 (ID 57618069). Tendo em vista que já apresentada as contrarrazões, intime-se os advogados da parte agravada para que se manifestem quanto à sucessão processual pelo do espólio ou pelos herdeiros para este recurso, promovendo-se a adequada formalização da habilitação processual no prazo de 5 (cinco) dias. Inaplicável a suspensão do recurso após o decurso do prazo legal, porquanto o interesse recursal final se refere à pretensão direta da parte agravante apenas quanto à gratuidade de justiça, devendo os comandos de suspensão e habilitação serem formalizados nesta fase processual junto ao juízo originário. Retire-se da pauta. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora